Tribunal: STJ
Processo: 0019301-48.2020.8.16.0021
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2752983 - PR (2024/0354331-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: H.E. BONAMIGO LTDA
ADVOGADO
: ALISSON SILVEIRA DA LUZ - PR089669
AGRAVADO
: AXA SEGUROS S.A
ADVOGADA
: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES -
RJ084676
AGRAVADO
: OURO AZUL TRANSPORTES LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: LEONARDO SALABERRY CAMARGO - PR054194
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
ESPECIAL.
DESCUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO ART. 932, III, CPC. AGRAVO NÃO
CONHEÇIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo art.
932, III, do CPC, não impugna os fundamentos da respectiva
inadmissibilidade (incidência das Súmulas n. 5 e 7, ambas do STJ).
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50780396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/09/2025 08:56:06
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: a89c34fc-9821-429d-ba8b-b7528e125868

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2752983 - PR (2024/0354331-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: H.E. BONAMIGO LTDA
ADVOGADO
: ALISSON SILVEIRA DA LUZ - PR089669
AGRAVADO
: AXA SEGUROS S.A
ADVOGADA
: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES -
RJ084676
AGRAVADO
: OURO AZUL TRANSPORTES LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: LEONARDO SALABERRY CAMARGO - PR054194
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
ESPECIAL.
DESCUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO ART. 932, III, CPC. AGRAVO NÃO
CONHEÇIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo art.
932, III, do CPC, não impugna os fundamentos da respectiva
inadmissibilidade (incidência das Súmulas n. 5 e 7, ambas do STJ).
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por H.E. BONAMIGO
LTDA. (BONAMIGO) contra decisão que negou seguimento ao seu apelo nobre, em
virtude da incidência das Súmulas n. 5 e 7, ambas do STJ.
Nas razões do presente inconformismo, BONAMIGO defendeu que (1) nas
poucas linhas de inadmissibilidade o que ficou claro foi a ausência de fundamentação
própria da Ementa combatida, que cuidou apenas de reproduzir os argumentos
proferidos na decisão de embargos do Acórdão, esse por sua vez, sequer enfrentou
artigos centrais do debate tal qual o 787 e 421 do Código Civil, limitando-se tão
somente a tratar o mérito da lide; e (2) não há um pedido de interpretação de cláusula
Documento eletrônico VDA50521981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:12
Código de Controle do Documento: 12ed9a6f-827c-4e56-81be-ae5e642f6013

contratual e necessário revolvimento de matéria fática, mas tão somente de afirmar os
artigos atinentes a reponsabilidade solidaria da seguradora no presente caso, oriundos
não somente do contrato, mas de natureza do direito securitário, tais como o art. 757 e
787 do CC (e-STJ, fls. 495/501).
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 506/518).
É o relatório.
VOTO

O recurso não merece conhecimento.
Isso porque, da análise do agravo em recurso especial se verifica que o
inconformismo não se dirigiu, de forma específica, contra todos os fundamentos da
decisão agravada, na medida em que não refutou, de forma arrazoada, a incidência
das Súmulas n. 5 e

7, ambas do STJ, ao caso.
Como se sabe, na hipótese em que se pretende impugnar, no agravo em
recurso especial, a incidência das Súmulas n. 5 e 7, ambas do STJ, deve o agravante
não apenas mencionar que os referidos enunciados devem ser afastados, mas
também demonstrar que a solução da controvérsia independe do reexame do contrato
e dos elementos de convicção dos autos, soberanamente avaliados pelas instâncias
ordinárias, não sendo suficiente apenas a assertiva de que não se pretende o reexame
, o que não ocorreu.
de fatos e provas
No caso, o acórdão recorrido consignou expressamente que

Ato contínuo, a seguradora afirma que, ante o descumprimento
[...]
contratual do plano de gerenciamento de risco, não pode ser
compelida a efetuar o pagamento da cobertura securitária.
Neste ponto, com razão à apelante 1.
Em análise à apólice de seguro juntada em mov. 31.6, é possível notar
a existência da cláusula 16 nominada de “GERENCIAMENTO DE
RISCO”, que assim é definida:

“Para todos os embarques fica o Segurado responsável
em contratar empresa especializada em Gerenciamento
de Risco, referenciada pela AXA Seguros, e que deverá
ser obrigatoriamente responsável em emitir um PGR –
Plano de Gerenciamento de Risco, para atender as
: (...)” (destaquei)
mínipermas medidas preventivas abaixo

Nela, consta que para “Metais em geral. Aço, Alumínio e Ferro de
todos os tipos e formas” a serem transportados, em valor superior a
R$ 70.000,00 (setenta mil reais), a segurada deverá acatar os termos
Documento eletrônico VDA50521981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:12
Código de Controle do Documento: 12ed9a6f-827c-4e56-81be-ae5e642f6013

do gerenciamento de risco, que consiste, além do cadastramento do
motorista, na contratação de rastreamento/ monitoramento da carga a
ser transportada.
Sem embargo, no caso em voga, não há qualquer informação de que
a requerida Ouro Azul tenha realizado tais diligências, de modo que
entendo que, por ter descumprido os termos pactuados, a
transportadora perde o direito à cobertura indenizatória.
Assim, destaco o enunciado na fl. 10 da apólice juntada em mov. 31.6>

“Conforme as exigências mencionadas acima, para os
casos de contratação e utilização de empresas
prestadoras em serviços de pesquisa cadastral de perfil
profissional (motoristas e ajudantes, veículos e ,
proprietários), que não sejam aquelas reconhecidas por
quando exigidos em apólice, o segurado
esta seguradora
ou seu preposto ficarão responsáveis integralmente pela
não liberação, negativação ou desacordo de motoristas
em seus embarques, ficando esta seguradora isenta de
, ação e penalização judicial ou
qualquer responsabilidade
extrajudicial com base na lei federal 13.103 de 2 de março
de 2015 - art. 13-A.
Fica desde já justo e acordado que em caso de sinistros, a
validade para fins de cobertura securitária se dará após a
realização de contra prova (nova pesquisa - consulta) por
esta seguradora, e caso qualquer irregularidade seja
identificada, tais como insuficiência na validade e/ou
averiguação das informações pertinentes, como aquelas
citadas na circular SUSEP 422 de 1 de abril de 2011, no
item 18 - obrigações do segurado, a indenização poderá
ser
prejudicada
conforme
critérios
previamente
. (destaquei)
estabelecidos nesta apólice"

[...]
Deste modo, entendo pelo do recurso interposto pela AXA SEGUROS
S/A, parcial provimento reconhecendo da perda de direito à cobertura
securitária pela requerida Ouro Azul.
Ficam as demais questões arguidas prejudicadas.
Conclusão: Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e dar
parcial provimento ao recurso interposto pela AXA SEGUROS S/A em
mov. 118.1 e conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela
OURO AZUL TRANSPORTES LTDA – ME em mov. 120.1,
reformando a sentença proferida tão somente para afastar o dever da
Axa Seguros de realizar a indenização da cobertura securitária, ante o
descumprimento dos termos contratuais pactuados pela Ouro Azul.
Ante o desfecho recursal, majoro a condenação da requerida OURO
AZUL TRANSPORTES LTDA – ME ao pagamento de honorários
advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, em
favor do procurador da autora, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.
E condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em favor dos
procuradores da requerida AXA SEGUROS, nos termos do artigo 85, §
2o do CPC.
Documento eletrônico VDA50521981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:12
Código de Controle do Documento: 12ed9a6f-827c-4e56-81be-ae5e642f6013

III – DISPOSITIVO Ante o exposto, acordam os Desembargadores da
9a Câmara Cível do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ, por
unanimidade de votos, em julgar CONHECIDO O RECURSO DE
PARTE E PROVIDO EM PARTE o recurso de AXA SEGUROS
BRASIL S/A, por unanimidade de votos, em julgar CONHECIDO O
RECURSO DE PARTE E NÃO-PROVIDO o recurso de OURO AZUL
TRANSPORTES LTDA - ME (e-STJ, fls. 391/403 - sem destaques no
original).

Desse modo, ao contrário do que BONAMIGO quer fazer crer, tendo ela
partido de premissas que desafiam aquelas assentadas pelo acórdão recorrido,
especialmente no que se refere ao descumprimento de cláusulas contratuais relativas
, não se vislumbra, das razões recursais apresentadas, nenhuma
à gestão de risco
questão federal a ser dirimida nesta Corte Superior.
Em resumo, nas razões do agravo em recurso especial, BONAMIGO se
limitou a renegar genericamente os motivos apresentados pelo julgado impugnado,
sem, no entanto, evidenciar a inadequação da fundamentação adotada.
Assim, não tendo o recurso impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, é o caso de incidir o art. 932, III, do CPC.
Vejam-se, a propósito, os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE FALSIDADE. RECURSO
CABÍVEL. APELAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. [...]
2. Se a parte agravante não apresenta argumentos hábeis a infirmar
os fundamentos da decisão regimentalmente agravada, deve ela ser
mantida por seus próprios fundamentos.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 856.954/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, DJe
- sem destaque no original)
20/4/2016

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA No 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. SÚMULA No 83/STJ.
1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente
os fundamentos da decisão agravada, atraindo o óbice da Súmula no
182 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 797.056/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, Terceira Turma, DJe
- sem destaque no original)
2/2/2016

Documento eletrônico VDA50521981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:12
Código de Controle do Documento: 12ed9a6f-827c-4e56-81be-ae5e642f6013

Desse modo, observa-se que o agravo em recurso especial não impugnou
adequadamente a barreira anteriormente mencionada.
Conforme já decidiu o STJ:

[...] à luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a
parte recorrente impugnar todos os fundamentos suficientes para
manter o acórdão recorrido, de maneira a demonstrar que o
,
julgamento proferido pelo Tribunal de origem merece ser modificado
ou seja, não basta que faça alegações genéricas em sentido contrário
às afirmações do julgado contra o qual se insurge.
(AgRg no Ag 1.056.913/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Segunda
Turma, DJe
- sem destaque no original)
26/11/2008

Com efeito, o agravo em recurso especial não se mostrou viável, uma vez
que apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo art. 932, III, do
CPC.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO NOBRE
PROFERIDA PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DO
RECLAMO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do
agravo em recurso especial devem infirmar os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do apelo nobre, proferida pelo Tribunal
de origem, sob pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte
Superior, nos termos do artigo 932, III, do CPC (artigo 544, § 4o, I, do
CPC/1973).
2. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 878.395/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, DJe
- sem destaque no original)
22/9/2016

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O agravante deve atacar, de forma específica, todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Aplicação do art. 932, III, do CPC/2015 e, por analogia, da Súmula n.
182/STJ.
Documento eletrônico VDA50521981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:12
Código de Controle do Documento: 12ed9a6f-827c-4e56-81be-ae5e642f6013

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 881.656/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, Quarta Turma, DJe
- sem destaque no original)
6/9/2016

Frise-se que a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à possibilidade
de o Tribunal de origem adentrar o mérito do recurso especial, pois o exame de
admissibilidade pela alínea 'a' do permissivo constitucional envolve o próprio mérito da
(AgRg no AREsp no 497.819/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
controvérsia
Segunda Turma, DJe
).
26/5/2014
Nesse sentido, aliás, é o Enunciado n. 123 da Súmula do STJ: A decisão
que admite, ou não, o recurso especial deve ser fundamentada, com exame dos seus
.
pressupostos gerais e constitucionais
Nesse contexto, porque BONAMIGO não demonstrou o equívoco nos
fundamentos da decisão agravada, o não conhecimento do seu agravo em recurso
especial é medida que se impõe.
Nessas condições,
do agravo em recurso especial.
NÃO CONHEÇO
de 10% para 12% o valor dos honorários advocatícios
MAJORO
anteriormente fixados em favor de AXA SEGUROS S.A., nos termos do art. 85, § 11,
do CPC.
É o voto.
Advirta-se que eventual recurso interposto contra este acórdão estará sujeito
às normas do CPC, inclusive no que tange ao cabimento de multa (arts. 77, §§ 1o e 2o,
e 1.026, § 2o, ambos do CPC).
Documento eletrônico VDA50521981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:12
Código de Controle do Documento: 12ed9a6f-827c-4e56-81be-ae5e642f6013

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.752.983 / PR
Número Registro: 2024/0354331-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00193014820208160021 00320116120248160021 320116120248160021
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : H.E. BONAMIGO LTDA
ADVOGADO : ALISSON SILVEIRA DA LUZ - PR089669
AGRAVADO
: AXA SEGUROS S.A
ADVOGADA
: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES - RJ084676
AGRAVADO
: OURO AZUL TRANSPORTES LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO : LEONARDO SALABERRY CAMARGO - PR054194
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA50755542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:29:45
Código de Controle do Documento: e5f7da20-ed58-4fda-a772-3ea14f516e09

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:29:45
Código de Controle do Documento: e5f7da20-ed58-4fda-a772-3ea14f516e09